Tribunal: TJSP
Processo: 1039938-27.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, portadora de doença hepática, que necessita realizar tratamento especializado no Hospital Unimed de Sorocaba, por não existir estabelecimento especializado, na base geográfica da ré, e que vem encontrando dificuldades para tanto – Abusividade – Dano moral – Agravamento da aflição e da angústia da segurada – Reconhecimento –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, portadora de doença hepática, que necessita realizar tratamento especializado no Hospital Unimed de Sorocaba, por não existir estabelecimento especializado, na base geográfica da ré, e que vem encontrando dificuldades para tanto – Abusividade – Dano moral – Agravamento da aflição e da angústia da segurada – Reconhecimento – Manutenção do montante, fixado em R$ 10.000,00, por se mostrar apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.